Tribunal: TJMT
Processo: 1000985-92.2021.8.11.0014
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-17
Data de publicação: 2022-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000985-92.2021.8.11.0014
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[CLAUDIA LEITE SILVA - CPF: 035.005.811-37 (RECORRENTE), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRIDO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO

E M E N T A

Recurso Inominado:
1000985-92.2021.8.11.0014

Origem: PRIMEIRO
JUIZADO ESPECIAL D
A COMARCA D
E
POXORÉU
/MT

Recorrente:
CLAUDIA LEITE SILVA

Recorrido:
NU PAGAMENTOS S
/
A

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento:
17
/10
/2022

EMENTA
:

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER
C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
.
RELAÇÃO DE CONSUMO.
CARTÃO DE CRÉDITO
NÃO
SOLICITADO,
DESBLOQUEADO OU UTILIZADO PELA CONSUMIDORA. FALHA NA PRESTAÇÃO D
E
SERVIÇO. ATO ILÍCITO INDENIZÁVEL. SÚMULA 532 DO
S
UPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
.
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ORGANISMO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO
S
MORA
IS

CONFIGURADOS
IN RE IPSA
.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO A SER FIX
ADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação na qual
a
Recorr
ente
CLAUDIA LEITE SILVA

postula pela declaração de inexistência de débito e a condenação
da instituição financeira
ao pagamento de indenização por danos morais, em razão d
a
inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, decorrente de dívida oriunda
de cartão de crédito que
não
foi solicitado, recebido, desbloqueado e/ou utilizado.

2. Com efeito, não há prova da solicitação
do plástico pel
a
consumidor
a
, ora Reco
rrente
, tampouco do seu desbloqueio e subsequente utilização.

3.
Quanto aos danos, o simples envio de cartão de crédito, sem solicitação, constituiu prática abusiva passível de indenização, consoante Súmula 532 do STJ: “
Constitui prática comercial abusiva o envio de cartão de crédito sem prévia e expressa solicitação do consumidor, configurando-se ato ilícito indenizável e sujeito à aplicação de multa administrativa
”.

4
. A toda evidência, a empresa Recorr
ida
não logrou êxito em comprovar fato modificativo, extintivo ou impe
ditivo do direito d
a
consumidor
a
, ônus que lhe incumbia a teor do disposto no art
igo
373, II, do C
ódigo de Processo Civil
, notadamente porque não sobreveio aos autos nenhuma justificativa plausível que pudesse legitimar a inscrição junto aos órgãos de proteção ao crédito.

5
. É sabido que após o envio do
cartão de crédito
é necessário um contato do titular para com a instituição para liberação do
plástico
, portanto a instituição Recorrida
deveria
colacionar aos autos gravação
via

call
center
ou similar
para comprovar as suas alegações. Entretanto, assim não o fez
.

6
.

A
inscrição indevida em cadastro de maus pagadores, basta, por si só, para a concessão de indenização, pois macula o nome d
a
consumidor
a
e obsta a obtenção de crédito
– situações que ultrapassam o mero transtorno e dissabor cotidiano
-
,
configurando o dano moral puro, ensejador da reparação pretendida na esfera extrapatrimonial.

7
. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade
econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

8
.
Quantum
indenizatório
a ser
fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), que se mostra adequado à reparação dos danos, sem que importe em enriquecimento ilícito d
a
Recorrente e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

9
. Sentença reformada.

10
. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO
:

Tra
ta-se de ação na qual a
Recorrente
CLAUDIA LEITE SILVA

postula pela declaração de inexistência de débito
e
condenação d
a empresa R
ecorrente ao pagamento de indenização por danos morais, em razão d
a
inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, decorrente de dívida oriunda de cartão de crédito
não
solicitado, recebido, desbloqueado e/ou utilizado.

Contestado o feito, foi prof
erida sentença de improcedência
.

Inconformada
,
a

Recorrente
CLAUDIA LEITE SILVA

nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de a ação seja julgada procedente
,
com a
declaração de inexistência do
débito discutido nos autos e
condenação da
instituição financeira
ao pagamento de indenização por danos morais.

Em contrarrazões (
ID
131234878
),
o

Recorrid
o

NU PAGAMENTOS S
/
A

refuta as razões recursais, pleiteando
pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2022